Tribunal: TJPA
Processo: 0810748-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810748-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UESLAINE DA CRUZ PEREIRA

AGRAVADO: RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810748-23.2025.8.14.0000.

COMARCA: TUCURUÍ / PA.

AGRAVANTE(S): UESLAINE DA CRUZ PEREIRA.

ADVOGADO(S): JEAN CARLOS GOLTARA (OAB/PA 24.019).

AGRAVADO(A)(S): RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (OAB/PA 10.652).

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão: Verificar se o agravo interno preenche o requisito de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, quando as razões recursais não guardam relação com os fundamentos da decisão monocrática atacada.

III. Razões de decidir: 1. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal. 2. A decisão monocrática fundamentou-se na inadequação da exceção de pré-executividade para tratar de matérias que demandam dilação probatória (impenhorabilidade de salário, ilegitimidade passiva e onerosidade excessiva). 3. O agravo interno concentrou-se exclusivamente em questões não apreciadas pela decisão atacada (injustiça da rejeição da exceção, abusividade do crédito exequendo e direito de indenização por benfeitorias), não se desincumbindo do ônus de impugnar os fundamentos que embasaram a conclusão monocrática. 4. A ausência de dialeticidade caracteriza irregularidade formal que impede a admissão do recurso, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de agravo interno cujas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, configurando irregularidade formal por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 375.407/RJ (STJ); AgInt no REsp 1.364.568/PR (STJ); Súmula 182/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, vez que a recorrente não formulou impugnação específica em relação aos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, denotado irregularidade formal do recurso,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0810748-23.2025.8.14.0000.

COMARCA:
TUCURUÍ / PA.

AGRAVANTE(S):
UESLAINE DA CRUZ PEREIRA.

ADVOGADO(S):
JEAN CARLOS GOLTARA (OAB/PA 24.019).

AGRAVADO(A)(S):
RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (OAB/PA 10.652).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UESLAINE DA CRUZ PEREIRA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 27882242), que
conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Nas
razões do interno (Id. 28529615)
,

a agravante almeja reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Sustenta, em síntese, a injustiça da decisão de rejeitou a exceção de pré-executividade, por não ter acolhido os legítimos motivos apresentados pela agravante. Afirma a abusividade do crédito exequendo e que a agravante executada não discutiria o débito, mas busca a sua renegociação. Defende, outrossim, que a exequente/agravada não esclareceu no cumprimento de sentença a existência de acessões e benfeitorias empregadas nos lotes objeto do acordo homologado que embasa a execução, cuja implementação se deu com recursos da agravante.

Nas contrarrazões ao interno (Id. 29194912), a agravada alega preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, refuta as alegações de impenhorabilidade, suspensão do cumprimento de sentença e ausência de direito de indenização por benfeitorias, pugnando, ao final, pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença.

II.

Questão em discussão:
Verificar se o agravo interno preenche o requisito de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, quando as razões recursais não guardam relação com os fundamentos da decisão monocrática atacada.

III.

Razões de decidir:
1. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal. 2. A decisão monocrática fundamentou-se na inadequação da exceção de pré-executividade para tratar de matérias que demandam dilação probatória (impenhorabilidade de salário, ilegitimidade passiva e onerosidade excessiva). 3. O agravo interno concentrou-se exclusivamente em questões não apreciadas pela decisão atacada (injustiça da rejeição da exceção, abusividade do crédito exequendo e direito de indenização por benfeitorias), não se desincumbindo do ônus de impugnar os fundamentos que embasaram a conclusão monocrática. 4. A ausência de dialeticidade caracteriza irregularidade formal que impede a admissão do recurso, conforme orientação do STJ.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de agravo interno cujas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, configurando irregularidade formal por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 375.407/RJ (STJ); AgInt no REsp 1.364.568/PR (STJ); Súmula 182/STJ.

Analisando o conteúdo trazido no presente agravo interno,
entende-se ausente o preenchimento regular da impugnação específica prevista no art. 1.021, §1º, do CPC, de sorte que se considera impossível ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal.

As razões trazidas no interno pela agravante não possuem qualquer relação direta ou indireta com os fundamentos que justificaram a conclusão da decisão monocrática quanto ao não provimento do agravo de instrumento interposto.

De se ver que, o agravo interno concentra a impugnação: a) na injustiça da rejeição da exceção de pré-executividade; b) na afirmação da abusividade do crédito exequendo; e, c) na possibilidade de reconhecimento de direito de indenização por acessões e benfeitorias realizadas nos imóveis.

Ocorre, no entanto, que a decisão ora agravada, ao conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, em momento algum versou sobre as questões ora alegadas. De fato, a decisão monocrática não se referiu acerca da injustiça do cumprimento de sentença, sobre o possível caráter abusivo do débito exequendo e, tampouco sobre acessões ou benfeitorias capazes de gerar de direito de indenização à agravante.

Na realidade, a decisão monocrática perfez cognição diretamente relacionada à inadequação da exceção de pré-executividade para tratar de aspectos que dependem de dilação probatória, circunstância que claramente escapa a este meio indireto de defesa cabível na fase executiva do processo. Portanto, a decisão agravada se limitou a concluir pela impossibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para avaliar a alegação de impenhorabilidade de salário, ilegitimidade passiva e onerosidade excessiva quando tais matérias demandam dilação probatória.

Nesse ponto, entendo que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos que nortearam a conclusão dada na decisão. A agravante não se desincumbiu de impugnar especificamente o conteúdo da decisão monocrática quanto ao mérito do direito, o que revela a ausência de dialeticidade, bem como a falta de regularidade formal do interno, o que impe de admissão do interno.

Nestes casos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta para não conhecimento do recurso, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE ALEGADA SOMENTE APÓS DESFECHO DESFAVORÁVEL, BENEFICIANDO-SE DE SUA PRÓPRIA TORPEZA.

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A irregularidade na representação da parte recorrente no primeiro agravo de instrumento alegada somente após o desfecho desfavorável em 2º grau de jurisdição não pode ser acolhida, sob pena de a parte se beneficiar de sua própria torpeza. 2. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão objeto do presente agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide, na espécie, a Súmula 182/STJ. 4. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 375.407/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL (CPC/73). EMBARGOS

À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 514,

INCISO

II,

DO

CPC/73.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA.

RAZÕES

RECURSAIS

DISSOCIADAS.

AUSÊNCIA DO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL.

1.

O juízo de admissibilidade é bifásico e, o controle realizado no Tribunal de origem não vincula o STJ. 2.

As razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença, equiparam-se

à

ausência

de

fundamentos

de

fato

e

de direito, evidenciando a falta de regularidade formal do apelo. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar

os

fundamentos

que

alicerçaram

a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1364568/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 22/08/2016)

Desta forma, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão, resta caracterizada a inexistência da regularidade formal do recurso, razão pela qual se impõe o não conhecimento deste recurso.

ASSIM
, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO do presente agravo
, vez que a recorrente não formulou impugnação específica em relação aos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, denotando irregularidade formal do recurso.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026